Tribunal: TJDFT
Processo: 0746140-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. BINÔMIO UTILIDADE NECESSIDADE. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEIS. AQUISIÇÃO EM LEILÃO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecer e processar o agravo de instrumento interposto para que seja determinada a expedição de ofício endereçado ao Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas – GO, com a ordem de cancelamento das penhoras de bens imóveis adquiridos pelos agravantes, em leilão, sem que seja exigido o pagamento, pelos ora recorrentes, do montante referente aos emolumentos.
2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão. 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.4. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. 2.5. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. O agravo de instrumento tem como objeto a questão concernente à atribuição, aos devedores originários, do dever de pagamento da quantia referente aos emolumentos. 3.1. O primeiro requerimento não tratou do tema e, logicamente, não poderia ter ocorrido omissão do Juízo singular a esse respeito. Em verdade, o segundo requerimento consiste em tentativa de inovação por meio de embargos de declaração.
4. O Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas-Go não está vinculado administrativamente a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, eventual ordem de isenção seria hipoteticamente caracterizada, ainda, como espécie de isenção heterônoma, o que não pode ser admitido por expressa vedação constitucional (art. 150, inc. III, da Constituição Federal).
5. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância.
6. Recurso conhecido e desprovido.